Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-07.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado supostamente desconhecido – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e autorizar compensação com o valor disponibilizado à autora - Pleito de reforma – Possibilidade – Apresentação das imagens –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado supostamente desconhecido – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e autorizar compensação com o valor disponibilizado à autora - Pleito de reforma – Possibilidade – Apresentação das imagens – Determinação que não se revela razoável em relação ao contexto dos autos – Contrato celebrado há mais de três anos da propositura da demanda – Inexistência de reclamação administrativa prévia, hábil a impor ao réu o necessário armazenamento da imagem - Valor do contrato disponibilizado na conta – Contrato celebrado mediante autoatendimento - Descontos, substanciais, realizados por três anos sem qualquer impugnação da requerente – Liquidação de contratos que não foram impugnados - Validade e exigibilidade do débito – Recurso provido.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pleito de fixação de dano moral – Impossibilidade – Recurso improvido.